Tribunal: TJDFT
Processo: 0724844-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0724844-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravantes: Fernando Magalhães Rosa Isoni Gustavo Braga Isoni Agravados: Protec Log Engenharia Ltda - ME Marítima Empreendimentos Imobiliários e Participações Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fernando Magalhaes Rosa Isoni e Gustavo Braga Isoni contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, nos autos do processo no 0021477-51.2016.8.07.0001, assim redigida: “Vistos etc. Indefiro o pedido de liberação dos bloqueios efetivados pelo Juízo através do sistema SISBAJUD, formulado pelo executado Gustavo Braga Isoni, por ausência de comprovação de que a verba penhorada é de natureza salarial e que a constrição tenha incidido sobre poupança. De acordo com o comprovante emitido pelo sistema, foi bloqueada a quantia total de R$ 9.504,11, dos quais, R$ 7.705,88 foram em conta do Banco do Brasil, R$ 1.495,81 de conta no NU Bank, e o remanescente, em conta na Caixa Federal (R$ 302,42). Não houve impugnação a respeito de todos os bloqueios, mas apenas do de maior valor, no Banco do Brasil. Quanto a este, afirma que se trata de verba proveniente do salário como engenheiro e também por se tratar de poupança. Não houve comprovação de que a constrição incidiu sobre conta de poupança, já que o executado anexou, tão somente, o extrato da conta corrente. De igual modo, não há prova de que os depósitos efetivados nessa conta, cujo extrato veio aos autos, seja proveniente de salário. A jurisprudência desta Corte de Justiça já fixou o entendimento de que é ônus do executado a prova da impenhorabilidade. Cumpre salientar que há jurisprudência no sentido de que a conta de poupança utilizada como conta corrente não permite o acolhimento da alegação de impenhorabilidade. Converto a indisponibilidade em penhora. Indique o exequente, em 5 dias, a conta bancária para fins de transferência dos valores. Intime-se.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 27774599), em síntese, que a penhora ordenada pelo Juízo singular recaiu sobre quantia depositada em conta poupança, que é protegida pela regra da impenhorabilidade. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja obstada a imediata produção de efeitos pela decisão impugnada, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão recorrida seja reformada e desconstituída a penhora do valor depositado na aludida conta bancária. A guia de recolhimento do recolhimento do valor relativo ao preparo recursa e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 27797947 e Id. 27797948). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de penhora de quantia depositada em conta poupança. A penhora de valor existente em conta bancária certamente revela-se como o meio mais eficaz na busca pela satisfação do crédito pretendido, em especial nos casos em que o credor encontra grande dificuldade em obter a satisfação da respectiva pretensão por outras vias. O enunciado normativo previsto no art. 833, inc. X, do CPC impede a penhora de valores depositados em conta poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. A mencionada regra, no entanto, não admite interpretação extensiva, razão pela qual não é possível chancelar a validade de hipotética penhora de quantia inferior a 40 (quarenta) salários mínimos. Nesse sentido, examine-se o entendimento adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. VALORES DE NATUREZA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, INCISOS IV E X, DO CPC. 1. O artigo 833, inc. IV, do CPC, estabelece a absoluta impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, ou mesmo das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. Essa restrição somente pode ser afastada nos casos de execução de alimentos, independentemente de sua origem. 2. O montante de até quarenta salários-mínimos depositado em caderneta de poupança também é impenhorável, nos termos do art. 833, inc. X, do CPC. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão no 1086601, 07132621420178070000, Relator: ALVARO CIARLINI 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/04/2018, publicado no DJE: 11/04/2018)” (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. CADERNETA DE POUPANÇA. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. CONSTRIÇÃO NÃO AUTORIZADA. 1. De acordo com o artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, é impenhorável “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos”. 2. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão no 1083846, 07086356420178070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/03/2018, publicado no DJE: 06/04/2018)” (Ressalvam-se os grifos) No presente caso o agravante sofreu os efeitos da penhora ordenada por meio do sistema Sisbajud, que expropriou o valor de R$ 4.942,98 (quatro mil novecentos e quarenta e dois reais e noventa e oito centavos), depositado em conta poupança (conta: 48837-2; agência: 2727-8), de acordo com o documento acostado aos presentes autos (fl. 6, Id. 27797936). Diante desse contexto, a impossibilidade de penhora da quantia bloqueada é evidente, pois consiste em montante inferior ao valor correspondente a 40 (quarenta) salários mínimos, sendo irrelevante para a caracterização da impenhorabilidade o exame da finalidade da utilização do dinheiro pela titular da conta em referência. Portanto, as alegações articuladas pelo recorrente revelam a probabilidade de provimento do recurso, pois estão alinhadas ao entendimento prevalente na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. O requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito na hipótese, pois a manutenção do bloqueio resultará em indevido prejuízo econômico ao recorrente. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo para obstar, em parte, a produção de efeitos pela decisão impugnada e determinar ao Juízo singular que proceda à imediata liberação do valor de R$ 4.942,98 (quatro mil novecentos e quarenta e dois reais e noventa e oito centavos), que está depositado em conta poupança (conta: 48837-2; agência: 2727-8). Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 2 de agosto de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator